Tribunal: TJSP
Processo: 2109275-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória – Divergência entre das partes acerca de 50% das importâncias depositadas e depósitos vincendos – Liberação ao agravante da porcentagem incontroversa – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2109275-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante LUIS
CARLOS MARICATO, é agravado VERA LUCIA MARICATO LAMEIRAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o pedido de sustentação oral e
deram provimento, em parte, ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109275-49.2020.8.26.0000 - Penápolis 2/6
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2109275-49.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1006281-72.2018.8.26.0438
Comarca: Penápolis (3a Vara Judicial)
Agravante: Luis Carlos Maricato
Agravada: Vera Lúcia Maricato Lameiras
Juiz: Diego Goulart de Faria
Voto n. 20.385
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
Declaratória Divergência entre das partes acerca de 50% das
importâncias depositadas e depósitos vincendos Liberação ao
agravante da porcentagem incontroversa Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação declaratória, da decisão de fls. 354 e 373
(reconsideração) dos autos originais, que indeferiu o pedido para imediato
levantamento dos valores depositados até novembro de 2019 nos autos do
cumprimento de sentença n. 0005469-13.2019.8.26.0438, em sua
integralidade, com a expedição do competente mandado de levantamento
em seu favor.
Sustenta o recorrente que o despacho de fls. 374, cujo
conteúdo remete ao de fls. 354, contraria a determinação contida no
despacho autorizador de fls. 337, uma vez que neste último constou
expressamente o direito ao levantamento de 50% (15% de 30%) em favor
do agravante após o depósito dos valores pela Iago Agrícola, autorizando,
portanto, o levantamento dos valores futuros que vierem a ser depositados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109275-49.2020.8.26.0000 - Penápolis 3/6
não havendo a agravada logrado suscitar fundamentos suficientes para
alterar o teor do despacho em questão, e, no tocante ao pedido de liberação
dos valores depositados no Cumprimento de Sentença n.
0005469-13.2019.8.26.0438 (30% da importância não inventariada) a r.
decisão estabeleceu que, nos termos do AI n. 2116957-89.2019.8.26.0000,
julgados por esta C. Câmara, os valores depositados até novembro de 2019
pertencem, em sua integralidade, ao Agravante, ficando condicionado o
levantamento destes valores à concessão de tutela antecipada para
levantamento ou trânsito em julgado do Acórdão, ocorre que a requerente
apresentou Recurso Especial meramente protelatório, inadmitido pelo TJSP
por ser extemporâneo, além de que os recursos nas instâncias superiores
não possuem efeito suspensivo.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para
prevalecer e ser cumprida a decisão de fls. 337, no que se refere à
autorização do levantamento dos valores futuros já depositados nos autos e,
ainda, para ser autorizado o levantamento dos valores depositados
anteriormente no cumprimento de sentença.
Deferida em parte a liminar (fls. 25/29), foram
apresentadas contrarrazões (fls.36/39), sustentando-se a manutenção da
decisão.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Este recurso deve ser julgado em conjunto com o
agravo de instrumento n. 2022210.16.2020.
Conforme constou da decisão do relator neste recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109275-49.2020.8.26.0000 - Penápolis 4/6
no julgamento do agravo de instrumento n. 2233421-70.2017.8.26.0000
relativamente aos autos de inventário dos bens deixados por Wanda de
Oliveira Maricato, restou decidido que:
O pedido de sobrepartilha cinge-se a 70% dos direitos
do agravante sobre a referida área de terras, conforme
constou do Esboço de Partilha Amigável subscrito
pelos herdeiros, correspondendo ao numerário que foi
emprestado pela falecida ao recorrente para sua
aquisição.
A discussão relativa aos outros 30%, se pertencentes
ao agravante ou a ele e sua irmã Vera, é questão a ser
tratada em via própria, de maneira que, somente deve
ser transferido aos autos da sobrepartilha, 70% do que
for
devido
ao
agravante
no
processo
n.
2230271-18.2016.8.12.0009, da 2a Vara Cível de Costa
Rica MS.
Por sua vez o julgamento no agravo de instrumento n.
2116957-89.2019.8.26.0000 dispôs que:
O agravante insurge-se contra a decisão de fls. 18 que
indeferiu ao agravante o levantamento dos 30% que
não estão sendo inventariados, determinando que
ficarão
depositados
nos
autos
n.
1006281-72.2018.8.26.0438.
Conforme decidido no Agravo de Instrumento
2233421-70.2017.8.26.0000,
estão
sendo
sobrepartilhados os 70% relativos aos direitos da
falecida sobre 53% das áreas da Fazenda Brasil,
conforme constou do Esboço de Partilha Amigável
subscrito
pelos
herdeiros,
correspondendo
ao
numerário que foi emprestado pela falecida ao
recorrente para sua aquisição, sendo a seguinte a
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário - Sobrepartilha
Direito do Espólio de promover a venda do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109275-49.2020.8.26.0000 - Penápolis 5/6
sobrepartilhado em igualdade de condições com o agravante já
reconhecido em outro recurso - Preclusão - Pedido de
sobrepartilha que cinge-se a 70% dos direitos do agravante sobre
área de terras, conforme constou do Esboço de Partilha
Amigável subscrito pelos herdeiros, correspondendo ao
numerário que foi emprestado pela falecida ao recorrente para
sua aquisição - A discussão relativa aos outros 30%, se
pertencentes ao agravante ou a ele e sua irmã Vera, é questão a
ser tratada em via própria Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2233421-70.2017.8.26.0000;
Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do
Julgamento: 05/10/2018; Data de Registro: 05/10/2018).
Nos
autos
da
ação
declaratória
n.
1006281-72.2018.8.26.0438 discute-se o direito da
herdeira Vera Lúcia, sobre os referidos 30% não
inventariados, sendo a ação movida unicamente em
relação ao agravante, e a decisão recorrida, na parte em
que determinou a continuidade da retenção deste
numerário, teve natureza de medida cautelar incidental,
proferida, com a devida venia, por Juízo incompetente,
por ser destinada a conservação do direito discutido
naquela ação.
Assim, devem ser liberados ao agravante os 30% da
importância não inventariada, até ulterior decisão
naqueles autos da ação declaratória, que, por decisão
datada de 12/09/2019, deu-se por incompetente,
determinando a remessa dos autos para a Comarca de
Costa Rica/MS.
Em suma, entendeu-se que o Juízo do inventário era
incompetente para decidir acerca dos direitos da agravada sobre os 30%,
que, em princípio, pertenceriam ao agravante Luiz Carlos Maricato, por
cuidar-se de questão alheia ao inventário e sem interesse do Espólio, mas
afeta à ação movida pela agravada em relação ao irmão, razão pela qual
sem determinação pelo juízo competente, assistia ao agravado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2109275-49.2020.8.26.0000 - Penápolis 6/6
levantamento total dos 30%, consignando-se expressamente: "até ulterior
decisão naqueles autos da ação declaratória".
Havendo pela decisão de fls. 337/341 a liberação de
15% dos valores futuros, nada obsta sua extensão, nesta proporção, ao
valores retidos, pois a discussão instaurada nos autos principais, cinge-se a
50% dos 30%, assistindo ao recorrente o levantamento da parte
incontroversa. Com relação aos depósitos já realizados devem ser enviados
do incidente do cumprimento de sentença aos autos da ação declaratória
onde se discute a titularidade.
Deve ser confirmada a tutela de urgência, para reter-se
os 15% controvertidos disputados pela autora, inclusive sobre as
importâncias depositadas nos autos do cumprimento de sentença, com o
que concorda a agravada, cujo domínio será decidido na ação principal.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica